Tribunal: TJBA
Processo: 8063065-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063065-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IVANA CARDOSO DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TEMA 163 DO STF. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

O STF, no julgamento do Tema 163 (RE nº 593.068), fixa a tese de que "não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público", abrangendo terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. Tal entendimento vincula os tribunais, devendo ser aplicado a todos os entes federativos.

A Constituição Federal, em seu art. 40, e art. 201, § 11, delimita que a base de cálculo da contribuição previdenciária de servidores deve restringir-se às parcelas incorporáveis aos proventos de aposentadoria, excluindo as verbas de caráter eventual e não habituais.

Argumento do Estado de que o precedente do STF é específico para servidores federais não procede, pois cabe ao STF estabelecer diretrizes constitucionais aplicáveis aos servidores públicos de todas as esferas, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A legislação estadual, mesmo com disposições próprias, não pode contravir a base constitucional estabelecida pelo STF, devendo o Poder Judiciário corrigir a aplicação de normas infraconstitucionais em conformidade com o controle difuso de constitucionalidade.

Precedentes dos tribunais estaduais e distritais corroboram a aplicação da tese do STF em situações análogas, reforçando a interpretação de que tais verbas eventuais não constituem base de incidência para contribuição previdenciária.

A C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8063065-72.2024.8.05.0001,
de

Salvador, sendo Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apalada
IVANA CARDOSO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer

e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto.